Tribunal: TJMT
Processo: 1032903-62.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032903-62.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - CPF: 801.271.000-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA SUB-ROGADA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO E DETALHAMENTO TÉCNICO – PERÍCIA JUDICIAL PREJUDICADA PELO DESCARTE DOS BENS – ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva (art. 37, § 6o, da CF/88 e art. 14 do CDC), dispensando a prova de culpa, mas não eximindo a parte autora de demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da ré (falha na prestação do serviço) e o dano suportado.

Na ação regressiva, a seguradora sub-roga-se nos direitos do consumidor, sujeitando-se às mesmas exigências probatórias para a constituição do seu direito.

É imprestável para comprovar o nexo causal o laudo técnico produzido de forma unilateral, lacônico, que não descreve a metodologia utilizada para a constatação do defeito e, principalmente, que não possui a indicação de profissional técnico habilitado com o respectivo registro no órgão de classe.

O descarte dos equipamentos danificados pela seguradora ou pelo segurado inviabilizou a realização de perícia técnica judicial, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa pela concessionária, o que corrobora a improcedência do pedido por falta de provas.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1032903-62.2023.8.11.0041

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, lançada nos autos da Ação Regressiva de Indenização ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, fundamentando-se na ausência de comprovação do nexo de causalidade, dada a fragilidade dos laudos unilaterais apresentados e a impossibilidade de perícia judicial por não haver salvados disponíveis.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Alega que o laudo técnico anexado, embora produzido por terceiro (oficina), não é unilateral e comprova que os danos decorreram de oscilação elétrica, sendo desnecessária a perícia direta ou a apresentação de relatórios da rede pela concessionária.

Por fim requer seja dado provimento ao presente recurso de apelação, para reformar-se a sentença atacada, julgando-se procedente a demanda.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 343846368.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação do dever de indenizar da concessionária de energia elétrica em ação regressiva movida por seguradora, especificamente quanto à comprovação do nexo causal entre a suposta falha na prestação do serviço e os danos nos equipamentos eletrônicos.

Embora a relação jurídica de base seja de consumo e a responsabilidade da concessionária seja objetiva, fundada na Teoria do Risco Administrativo (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), tal condição não induz à procedência automática dos pedidos. Para que surja o dever de indenizar, é imprescindível a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

No caso em apreço, a seguradora Apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme determina o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A prova documental apresentada pela autora resume-se a um "Laudo Técnico" (ID 127534463 - origem) que se mostra extremamente frágil para embasar um decreto condenatório. Da análise do referido documento e dos autos, extrai-se que o documento foi produzido extrajudicialmente, sem a participação da concessionária, baseando-se apenas na verificação de assistência técnica particular; o laudo apresentado carece de rigor técnico. Não há indicação clara de um Engenheiro Eletricista responsável, nem tampouco o registro no respectivo conselho de classe (CREA/CRT) que valide a aptidão técnica do subscritor para determinar a origem de distúrbios elétricos na rede de distribuição e o laudo limita-se a afirmar a ocorrência de danos elétricos ou mencionar "raio/oscilação" de forma genérica, sem apresentar medições, análise dos componentes internos queimados (fonte, varistores, etc.) ou explicar o nexo causal técnico.

Ademais, e ponto crucial para o deslinde do feito, a produção de prova pericial judicial — meio idôneo para sanar a controvérsia — restou prejudicada por ato da própria Apelante. Conforme relatado na sentença, ao ser intimada sobre a perícia, a autora informou que
"não há salvados no presente caso"
.

O descarte dos equipamentos impede que a concessionária exerça seu direito de defesa e contraprova. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não é absoluta e não autoriza a condenação da Ré quando a Autora inviabiliza a verificação técnica da causa do dano.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que laudos unilaterais, superficiais e sem assinatura de técnico habilitado são insuficientes para lastrear a condenação da concessionária em ações regressivas.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO – ALEGAÇÃO DE DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS – LAUDOS TÉCNICOS APRESENTADOS –
OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA E DESCARGA ATMOSFÉRICA – PROVA TÉCNICA INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sub-rogação opera-se, em favor da seguradora que paga a indenização, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, nos limites do valor por ela indenizado.

Considerando-se a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, compete à seguradora demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos causados aos equipamentos dos segurados.

Laudos técnicos apresentados pela seguradora, embora constituam indícios, revelam-se genéricos, inconclusivos e sem a necessária fundamentação técnica para comprovar de forma inequívoca o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.”

(N.U 1006433-57.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL.
LAUDOS PARTICULARES GENÉRICOS E SEM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva, por meio da qual a seguradora buscava o ressarcimento do valor pago a segurados em razão de danos elétricos supostamente decorrentes de oscilação na rede de distribuição de energia.
A sentença reconheceu a ausência de comprovação do nexo causal entre o alegado defeito na prestação do serviço e os danos nos equipamentos, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se os laudos técnicos particulares apresentados pela seguradora são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos suportados pelos equipamentos dos segurados, a fim de impor à concessionária o dever de ressarcimento em ação regressiva fundada na sub-rogação do art. 786 do CC.

III. Razões de decidir
A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, sendo desnecessária a comprovação de culpa. Aplica-se, ainda, o regime do CDC, especialmente os arts. 14 e 22, que impõem ao fornecedor o dever de prestar serviço adequado, eficiente e seguro.
A responsabilidade objetiva, contudo, não prescinde da demonstração do dano e do nexo de causalidade. Compete à parte autora comprovar que o prejuízo decorreu de falha na prestação do serviço, sendo insuficiente a mera alegação de oscilação de energia.
Os laudos técnicos juntados aos autos não indicam a qualificação profissional de seus subscritores, tampouco esclarecem os métodos empregados, os parâmetros técnicos utilizados ou a efetiva vinculação entre os danos constatados e eventual sobretensão oriunda da rede de distribuição. Tratam-se de documentos unilaterais, genéricos e desprovidos do rigor técnico necessário à formação do convencimento judicial.
Ausente prova idônea do nexo causal, não se configura o dever de indenizar, ainda que sob a égide da responsabilidade objetiva, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado. 2. Laudos técnicos particulares genéricos, desacompanhados da qualificação do profissional responsável e da indicação dos métodos empregados, são insuficientes para demonstrar o nexo causal em ação regressiva de seguradora.”
(N.U 1001318-89.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO – ALEGAÇÃO DE DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS
– LAUDOS TÉCNICOS APRESENTADOS – OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA E DESCARGA ATMOSFÉRICA – PROVA TÉCNICA INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sub-rogação opera-se, em favor da seguradora que paga a indenização, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, nos limites do valor por ela indenizado.

Considerando-se a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, compete à seguradora demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos causados aos equipamentos dos segurados.

Laudos técnicos apresentados pela seguradora, embora constituam indícios, revelam-se genéricos, inconclusivos e sem a necessária fundamentação técnica para comprovar de forma inequívoca o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.”

(N.U 1007342-53.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

Portanto, inexistindo prova robusta do nexo causal e estando os laudos desacompanhados de qualificação técnica adequada, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
os honorários em grau recursal de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026